Tribunal: TJPA
Processo: 0002993-06.2013.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002993-06.2013.8.14.0063

APELANTE: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ATUGUE E LOCALIDADES VIZINHAS

APELADO: REGINA CELIA MONTEIRO LEITE, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ATOUGUE E LOCALIDADES VIZINHAS (APPRALV) UTILIZA OS DADOS PESSOAIS DE SEUS ASSOCIADOS SEM A DEVIDA PERMISSÃO EM ASSEMBLEIA ORDINÁRIA. COMPROVAÇÃO DA CONDUTA, NEXO E DANO. EXCLUSÃO DO ENTE PÚBLICO DO POLO PASSIVO, VISTO QUE NÃO ESTAVA CIENTE SOBRE A ILEGALIDADE. PAGAMENTO DEVIDO. RECONHECIDO DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), MAS MINORADO NA FASE RECURSAL PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), POR SER PROPORCIONAL AO DANO DE QUE SOFREU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Associada da pessoa jurídica de direito privado
Associação Dos Pequenos Produtores Rurais Do Atougue E Localidades Vizinhas
- APPRALV descobriu que seus dados haviam sido utilizados em licitação pública, mas esta não sabia a respeito disto, por ausência de assembleia ordinária para pedir a opinião de seus membros.

2. Pedido de inclusão do Município de Belém no polo passivo por suposto indício de concorrência com a culpa.

3. Sentença deu prosseguimento da exordial de forma parcial, assim excluiu o ente publico da condenação por ter comprovado não saber da conduta ilegal. Condenação da Associação em Danos Morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e em honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

4. Apelação pela associação para reverter a sentença, mas reformou parcialmente somente para diminuir a indenização para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, este interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ATOUGUE E LOCALIDADES VIZINHAS (APPRALV)
contra
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
iniciado por
REGINA CÉLIA MONTEIRO LEITE
em face do apelante e do
MUNICÍPIO DE BELÉM.

Em síntese, na inicial, a autora afirma que teria participado ativamente da Associação APPRALV entre 22/05/2004 até o ano de 2010, mas não teria tido outros contatos com a pessoa jurídica desde então.
Contudo, em dezembro de 2012 a autora soube por terceiros que o seu nome teria sido usado pela associação em licitações organizadas pelo Município de Belém em relação a fornecimento de gêneros alimentícios.

Afirmou que iniciou o devido processo contra APPRALV e o Município de Belém para indenizá-la em danos morais pelo uso indevido de seu nome no decorrer de todos os processos licitatórios nos quais conste seus dados.

Por essas razões, requereu a condenação dos requerido em indenização por danos morais.

Em contestação, a Associação alega que a autora estava ciente do uso de seus dados e deu anuência em relação a isto e a inexistência de danos.

Em seguida, o Município de Belém apresentou sua manifestação, afirmando que o nome da requerente constou apenas na Chamada Pública nº 005/12 em dois momentos, sendo na Chamada Pública nº 004/2012 - CPL/PMB/FMAE (anulada) e Chamada Pública nº 005/2012 - CPL/PMB/FMAE (válida), sendo os documentos de habilitação e de apresentação enviados diretamente para o Município e sem publicação deles em meio público, mas tão somente da lista de vencedores do certame.

Após isto, as partes foram devidamente intimadas para produção de provas, mesmo assim, somente o Poder Executivo apresentou manifestação (ID 11263910 - Pág. 06) para o julgamento antecipado do mérito, assim, pugnando pela improcedência da ação.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais, nos seguintes termos
:

(...)

VI
- Diante de todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, com fulcro no art. 269, I do CPC, para condenar a
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ATOUGUE E LOCALIDADES VIZINHAS - APPRALV
, a pagar indenização a título de danos morais à requerente
REGINA CELIA MONTEIRO LEITE
, o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, atualizado monetariamente pelo INPC a partir da publicação desta decisão (súmula 362 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)) até a data do efetivo pagamento e juros de mora fixado em 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação. Julgo improcedente o pedido de indemnização por danos morais deflagrado pela autora em face do Município de Belém, nos termos da fundamentação.

VII
- Custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação pela associação requerida.

(...)

Irresignada, a APPRALV interpôs o recurso de Apelação Cível, em face da sentença proferida nos autos defendendo a inexistência de dano moral e a existência de vínculo como associada pela autora com o apelante, logo este estava na condição de representante de todos os associados.

O Município de Belém insurgiu contra a sentença por meio de Embargos de Declaração para modificar somente o tópico dos honorários advocatícios para serem modificados em favor de si, visto que o Poder Público conseguiu comprovar que não possui nexo com a conduta no pleito sobre os danos morais.

Por meio de certidão (ID 11263921 - Pág. 16), a embargada, ora autora, fora devidamente intimada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração no dia 17/12/2018, mas não se manifestou.

Em apreciação dos Embargos de Declaração (ID 11263922 - Pág. 1 - 2), o Juízo de cognição acolheu o pedido e reformou a sentença somente para determinar honorários advocatícios em favor do Município no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida à embargada.

Mesmo devidamente intimados (ID 11263924 - Pág. 1), os apelados não apresentaram contrarrazões à apelação.

Em manifestação do Município de Belém (ID 11263923 - Pág. 01-04), este pediu pelo reconhecimento de Exceção de Incompetência nos autos, visto que a matéria em questão deveria ser discutida em uma das varas da Fazenda da Comarca de Belém.

Em certidão de ID 11263923 - Pág. 9, fora constatado que a parte autora mesmo intimada não se manifestou nos autos.

Em Sentença apreciando o pedido de Exceção de Incompetência, o Juízo
a quo
determinou a improcedência do pedido e deu a continuidade da demanda na Vara Unica da Comarca de Vigia, por tratar de indenização por danos morais na qual a conduta que originou a demanda ocorreu no Município de Vigia, bem como a autora reside ainda na cidade.

Em decisão do Egrégio Tribunal (ID 11270541 - Pág. 1-2), a relatora competente da 2ª Turma de Direito Privado declinou competência à Turma de Direito Público, em razão de constar o Município de Belém no polo passivo.

Conclusos à relatora que subscreve e esta fez remessa para o Ministério Público.

Em manifestação, o
parquet
pediu pela sua exclusão do feito, visto que não se trata de hipótese de sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
vergastado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores. Explico.

A questão em análise consiste em verificar se a apelada Regina Celia Monteiro possui direito ao recebimento de indenização por Danos Morais pela conduta de inscrição de seu nome de forma indevida pela Associação na qual fazia parte na época.

As associações são regulamentadas pelo Código Civil, nos art. 53 a 61, bem como em normativas esparsas, a depender dos associados, de seus objetivos e do local. Dessa forma, estas pessoas jurídicas de direito privado são entidades sem fins lucrativos ou econômicos, o que difere da sociedade para entidades empresariais ou seja, com fins lucrativos.

Neste sentido, o Estatuto de uma associação deverá conter alguns requisitos para não gerar sua nulidade, sendo os descritos no art. 54 do CC, senão vejamos:

Art. 54. Sob pena de nulidade, o estatuto das associações conterá:

I - a denominação, os fins e a sede da associação;

II - os requisitos para a admissão, demissão e exclusão dos associados;

III - os direitos e deveres dos associados;

IV - as fontes de recursos para sua manutenção;

V – o modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos;

VI - as condições para a alteração das disposições estatutárias e para a dissolução.

VII – a forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas.

Outrossim, a associação poderá ter vários órgãos deliberativos e administrativos, como conselho fiscal, administrativo, patrimonial, disciplinar, dentre tantos outros que ficarão a critério da associação, desde que seja lícito, possível e não afaste das finalidades principais.

Contudo, a característica mais marcante deste tipo de pessoa jurídica privada é como será regida as relações normativas entre os associados, sendo isto a partir do Estatuto Social.

Art. 55. Os associados devem ter iguais direitos, mas o estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais.

Desse modo, o Estatuto constitui a lei orgânica da associação, ele deve ser constituído por escrito, sendo a norma obrigatória para os fundadores e os associados de todos aqueles que venham a aderir a associação no futuro, a vontade dos novos membros se manifestaram a partir da adesão às regras contidas nesse documentos, podendo ser de forma particular ou pública.

A partir disto, observa-se que o Estatuto da Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Atugue e Localidades Vizinhas (APPRALV) foi anexado pela apelada no ID 11263786 - Pág. 11-15 e no ID 11263787 - Pág. 1-4, bem como pelas outras partes.

Tal documento dispõe sobre a finalidade e os objetivos da APPRALV em seu art. 2 e 3 da seguinte forma:

Art. 2 -
A Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Atugue e Localidades Vizinhas. Instituição formada voluntariamente por moradores e produtores rurais, sem fins lucrativos, de firma comum, voltada em desenvolver trabalhos com base familiar e de mutirão, com igualdade e coletivação da produção, também na área social, cultural e familiar da comunidade.

Art. 3 - TEM COMO OBJETIVO:

I - Estimular o companheirismo e a irmandade entre seus /me

II - Atuar junto a instituições oficiais e particulares/ objetivando á obtenção de recursos para a aplicação em sua atividade filantrópicas, beneficentes, culturais, educacionais, econômicas e produtivas.

III - Apoiar e pleitear as reivindicações dos produtores rurais e da comunidade.

IV Contrair empréstimos, assinar convênios, acordos, quando necessários, para atender as necessidades da Associação.

Parágrafo único - Todas as operações realizadas pela Associação, devem sempre visar aos interesses dos associados e da comunidade.

Vislumbra-se que em nenhum momento a Pessoa Jurídica dispõe sobre a licitação, mas não quer dizer que esta não possa concorrer. Por conta disto, caso os seus associados queiram participar disto ou o presidente queira participar, este precisa abrir para Assembleia Ordinária e a votação precisar constar necessariamente em ata, senão vejamos:

(...)

ART. 8° -
A Assembléia Geral, poderá ordinário e extraordinário, é o órgão supremo do Centro, tendo poderes dentro dos limites da lei e deste para tomar qualquer decisão de interesse social.

1- As Assembléias serão convocadas com antecedência de 10 dias para a primeira convocação, de uma hora para a Segunda e trinta minutos para terceira.

II - Para a primeira convocação será exigido 1/3. dos associados, para a Segunda 1⁄4 e para a terceira com o número de associados presentes.

III - As Assembléia Geral e Extraordinárias, poderão ser convocadas pelas diretoria, conselho fiscal ou 1/3 dos associados, os quais especificarão os motivos da convocação.

IV - As reuniões das Assembléias serão dirigidas pelo presidente, auxiliados pelo vice-presidente e pelo secretário.

V - As Assembléias Gerais ordinárias reúnem-se duas vezes por ano, uma no mês de fevereiro e outra no mês de agosto, para discutir e apreciar o relatório de prestação de contas da diretoria e tratar de outros assuntos de Centro.

VI - As Assembléias Gerais extraordinárias, reunir-se-ão sempre que necessário e tem poderes para deliberar sobre qualquer assunto de interesse do Centro, desde que seja convocada com fim específico.

(...)

ART. 10° - Nas Assembléias Geral que forem discutidos balanços e contas, o presidente da Associação após a leitura do relatório e das peças contábeis e do parecer do conselho fiscal, suspenderá os trabalhos e convocará o plenário e indicar um associado para dirigir os debates da matéria.

Parágrafo único - O que ocorrer na Assembléia deverá constar em ata lavrada em livro próprio, lido e aprovado e assinado no final dos trabalhos pela diretoria.

(...)

ART. 12° - Ao presidente cabe, entre outras, as seguintes atribuições.

I-Supervisionar as atividades do centro através de contatos assíduos com os demais membros da diretoria.

II - Assinar conjuntamente com o secretário, contrato e demais documentos constituídos de obrigações.

III - Convocar e presidir as reuniões da diretoria, bem como as Assembléias Gerais dos associados.

IV - Apresentar na Assembléia Geral ordinária o relatório do ano social, balanço, contas e perecer do Conselho Fiscal, bem como os planos de trabalhos para o ano seguinte.

V- Representar em Juízo ou fora dele.

VI-Assinar conjuntamente com o tesoureiro contratos e cheques.

(...)

A partir da leitura dos autos, conclui-se que a Associação estava ciente a respeito do processo de Licitação e esta precisaria se reunir com os seus associados para saber sobre a concordância de todos sobre o assunto. Mesmo assim, isto não foi juntado nos autos, nem mesmo sobre a possibilidade de discussão sobre a hipótese de participação nos processos de licitação promovidos pelo Município de Belém.

Logo, a apelada assiste razão sobre a responsabilidade da associação em utilizar os seus dados de forma questionadora, mesmo eles sabendo que isto não poderia ocorrer. Dessa forma, a conduta é nítida em comprovar a imprudência do apelante.

DO DANO MORAL

Pois bem, analisando os autos entendo que assiste razão Agravante/Apelante, pois na indenização por dano moral, ao contrário do que acontece com o dano material, não se funda na
restitutio in integrum
, uma vez que não é possível repor ao estado anterior a lesão sofrida.

O professor Sílvio Venosa conceitua o dano moral, da seguinte forma:

“O prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Nesse campo, o prejuízo transita pelo imponderável, daí por que aumentam as dificuldades de se estabelecer a justa recompensa pelo dano (...). Será moral o dano que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como definimos um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso. Ao se analisar o dano moral, o juiz se volta para a sintomatologia do sofrimento, a qual se não pode ser valorada por terceiro, deve, no caso, ser quantificada economicamente” (VENOSA, Sílvio. Responsabilidade Civil, 4ª edição, Ed. Atlas, 2004).

Já o Código Civil, define o ato ilícito no art. 186 da seguinte forma:

Art. 186: Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

O dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, tem por base um sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de causar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos ao bem-estar social, afetiva, de seu patrimônio moral, conforme bem pondera René Savatier citado por Caio Mário Da Silva Pereira:

“Dano Moral é qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, abrange todo atentado à reputação da vítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor próprio, à integridade de sua inteligência, às suas feições, etc.” (in Traité de La Responsabilité Civile, v. II, p 525, cf. Responsabilidade Civil de acordo com a Constituição de 1998.).

No caso ora em análise, entendo que fora demonstrado de maneira clara o dano moral sofrido pela associada, visto que esta confiou na Associação para guardar seus dados pessoais e que nenhum momento esta seria excluída das decisões tomadas em Assembleia, mesmo assim, fora excluída de forma injustificada.

Em suma, fora configurado o dano moral, logo merece ser mantida a sentença em relação a isto.

DA EXCLUSÃO DO ENTE PÚBLICO

Acertou a sentença de primeiro grau quando declarou a ilegitimidade do Município de Belém, visto que o Município de Belém em nada contribuiu com a conduta do requerido, logo não devendo se falar em culpa concorrente.

DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO

Com relação ao
quantum
indenizatório, este deve atender aos fins a que se presta, oferecendo compensação ao lesado com a finalidade de atenuar seu sofrimento, e, quanto ao causador do dano, tem caráter sancionatório com a finalidade de que o agente não pratique mais o ato lesivo.

O magistrado deve guiar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim observo que o valor arbitrado na sentença
a quo
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é inadequado, devendo ser minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de Danos Morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO PARCIAL PROVIMENTO
a fim de que a Sentença do Juízo
a quo
seja modificada no que tange aos Danos Morais, devendo estes serem minorados para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/04/2024